Tribunal: STF
Processo: ARE 1323658
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 12, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPVA – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DO TRIBUTO – RESPONSABILIDADE – CREDOR FIDUCIÁRIO – INVALIDADE DA CDA – NÃO COMPROVAÇÃO.



    1. A exceção de pré-executividade comporta alegações de vícios de ordem pública, cuja análise prescinde de dilação probatória.



    2. Durante a vigência do contrato de financiamento, o credor fiduciário é, na condição de proprietário do veículo dado em garantia, contribuinte do IPVA incidente sobre o bem.



    3. A prática de atos em desacordo com o próprio estatuto ou com a legislação não afasta o dever de recolher tributos, pelo que referidos dispositivos não encerram prova pré-constituída da inocorrência do fato gerador da obrigação tributária.



    4. Convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública, nos temos do art. 123 do Código Tributário Nacional.



    5. A demonstração da inexistência de uma relação jurídica indicada na CDA e no registro do veículo junto ao Detran/MG reclama dilação probatória.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, a, 150, I, e 155, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, requer, quanto ao mérito (eDOC 20, p. 25):



    “(i) seja recebido e provido o presente recurso para o fim de reformar o v. acórdão guerreado, a fim de reconhecer inconstitucional a cobrança pretendida pelo Estado de Minas Gerais em relação ao IPVA incidente sobre os veículos objeto de contratos de consórcio, pelo simples fato de que a Recorrente não é real proprietário dos bens e nem pode ser responsabilizada solidariamente, em observância aos artigos 155, III,146, III, “a”, e 150, I, todos da Constituição Federal e aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade / proporcionalidade, capacidade contributiva e estrita legalidade; ou; subsidiariamente,”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 12, p. 6-9):



    “O Magistrado fundamentou sua decisão no fato de que a demonstração do direito alegado exige dilação probatória.



    Irreparável a conclusão de primeiro grau.



    A exceção de pré-executividade é meio de defesa que comporta alegações de vícios de ordem pública, cuja análise prescinde de dilação probatória, consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, ela, a exceção, não se presta a discutir a inexistência da relação jurídica impugnada, porque não se têm provas pré-constituídas que conduzam a essa conclusão.



    Nos termos dos artigos 4º e 5º, I, da Lei Estadual n. 14.937, de 2003, o proprietário do bem e o devedor fiduciante respondem solidariamente pelo pagamento do IPVA.



    Por isso, o credor fiduciário, titular do domínio resolúvel do bem móvel alienado, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA.



    (…)



    No caso ora analisado, lastreou-se a execução fiscal em título executivo, que goza de presunção de veracidade (evento 7, ff. 7/9).



    Mais, no resultado da pesquisa junto ao Detran/MG consta que se financiou o veículo, sendo a Recorrente cadastrada como “agente financeiro” (evento 7, f. 6).



    Despicienda a alegação de inexistência de autorização legal ou estatutária para que a Recorrente possua direitos sobre o veículo.



    Os tributos se sujeitam ao princípio do pecunia non olet, ou seja, consoante o art. 118 do Código Tributário Nacional, o fato gerador é interpretado, abstraindo-se da “validade jurídica dos atos efetivamente praticados”.



    A prática de atos em desacordo com o objeto de seu contrato social e com a legislação não afasta o dever de recolher tributos.



    Ademais, a Agravante pontuou, em sua minuta recursal, que a propriedade do veículo apenas é registrada documentalmente para fins de garantia, sem que os atributos inerentes à posse sejam, de fato, exercidos por ela.



    Ora, o art. 123 do Código Tributário Nacional prevê que convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública, in verbis:



    Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.



    De rigor, portanto, a manutenção da decisão vergastada”



    Inicialmente, verifica-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao não cabimento da exceção de pré-executividade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.818-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.05.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.751-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.09.2020)



    Observe-se, inclusive, que carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. É o fundamento contido no acórdão recorrido, suficiente para sua manutenção e inafastável pela via extraordinária.



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, quanto ao mérito, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente